Tribunal: STF
Processo: RE 817338
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Cuida-se de petição por meio da qual Associação dos Anistiandos e Anistiados Políticos da Força Aérea Brasileira – AAAPFAB (Petição STF nº 61.443/2020) requer a reconsideração do voto condutor do acórdão proferido pelo Plenário da Corte no presente recurso extraordinário. 
    Alega que o voto condutor seria contraditório, sob a seguinte argumentação:
    “a) no RE nº 817.338 [presente caso], votara dando provimento ao recurso da União, e autorizara a Comissão de Anistia a rever todos os casos de anistia política, ao argumento de que caso haja algum vício constitucional na concessão da anistia, o instituto da decadência (art. 54 da Lei nº 9784), torna-se irrelevante e a declaração de anistiado político pode ser anulada. Força é dizer que a votação deste RE fora apertada, qual seja, por 6 x 5 votos, quedara-se derrotado Nemis da Rocha, vencido por apenas 1 (um) voto, com reflexos contrários aos interesses morais e econômicos de milhares de anistiados políticos. Ipso fato, os anistiados com seus lares em pranto, em razão dessa clamorosa injustiça, pedem e esperam de V. Exa., o juízo de retratação, que , absolutamente, não o leva a desonra, ao contrário, somente o enobrece, porque na vida, não raras vezes, voltar é uma forma de renascer e ninguém se perde na volta;
    b) no RE nº 553.710, Relator V. Exa., o Pleno do STF, à unanimidade e com repercussão geral, mandara pagar imediatamente os anistiados políticos, os quais há quase quatro lustros vêm lutando incansavelmente para receber na íntegra a reparação econômica que lhes é devida, a saber: i) prestação mensal, continuada e permanente; ii) indenização.” (fl. 3 – eDoc. 348). 
    Ao final, requer “se digne de reconsiderar seu voto, de todo contraditório, segundo demonstrado e dar ganho de causa a Nemis da Rocha, com a negação do provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela União” (fl. 4 do eDoc. 348). 
    É o relatório. Decido. 
    A impugnação, por meio de mero pedido de reconsideração, de acórdão proferido pelo Plenário da Corte não tem amparo legal. 
    A apresentação de simples petição, como na espécie, configura erro grosseiro, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, incidente apenas nas hipóteses de dúvida objetiva, o que não é o caso. 
    Ante o exposto, nada há a prover.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente